Tribunal: TJDFT
Processo: 0731629-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731629-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LTM INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME RECORRIDOS: LUÍS ANDRE CRUZ CORREA e LUIZA MACEDO AVELAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO DE NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO POR PREÇO VIL. PRELIMINARES. CABIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. AVALIAÇÃO PRECLUSA. PERDA DE PRAZOS PROCESSUAIS. CONCORDÂNCIA TÁCITA DO EXECUTADO CIENTE. DECISÃO SANEADORA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECISÃO CASSADA. 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. A Ação Anulatória baseada no art. 903, parágrafo 4o c/c 966, parágrafo 4o do Código de Processo Civil tem incidência restrita, uma vez que se privilegia o ato perfeito e acabado, em homenagem à segurança jurídica. Bem por isso, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou nova instância revisora, inexistindo cerceamento de defesa no caso, caso se averigue no mérito que a ação busca extrapolar outros atos preclusos realizados no curso do processo executivo. 3. A causa de pedir se funda em vício na avaliação, a qual teria sido praticada com alegada má-fé, com a consequente venda subsequente do imóvel por preço vil. Bem por isso, a parte agravada pretende a dilação probatória, por intermédio de prova pericial, a fim de averiguar que a à época o bem possuía valor superior ao da avaliação. 3.1 A parte agravada teve oportunidade de exercer o Contraditório e Ampla Defesa nos autos executivos acerca da avaliação do bem penhorado. Naquela oportunidade teria que ter levantado todas as questões atinentes à avaliação e impugnado o valor trazido pelo credor. Trata-se de ato processual impugnável dentro do próprio processo executivo e não em Ação Anulatória. 4. Existe uma diferença entre propor ação de nulidade de adjudicação por preço vil e ação de nulidade de avaliação. A adjudicação perfeita e acabada é ato anulável, porquanto é ato de expropriação executiva com a transferência da posse de um bem, com vistas a encerrar o processo executivo. A parte recorrente, na verdade, pretende desconstituir a avaliação realizada nos autos do Cumprimento de Sentença para posteriormente anular a adjudicação, o que não pode ser permitido, em face da preclusão. 5. Houve concordância implícita do executado com a avaliação, titular do bem, o qual se encontra representado de forma regular nos autos do processo por advogado o qual perdeu prazos processuais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão saneadora cassada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando não ser cabível o agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão do mencionado recurso apenas fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de uma prova pericial, a qual pode ser discutida em sede de apelação. Sustenta que a taxatividade mitigada não se aplica aos presentes autos; e b) artigos 903, § 4o, e 966, ambos do CPC, ao argumento de que nulidade da avaliação resultou em adjudicação do imóvel por menos de 10% (dez por cento) do seu valor. Em contrarrazões, a segunda recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Luiza Macedo Avelar, OAB/SP 438.190 (ID 58326865). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.015, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à segunda recorrida, sejam realizadas em nome da causídica Luiza Macedo Avelar, OAB/SP 438.190 (ID 58326865). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027